Tribunal: TJDFT
Processo: 0742348-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0742348-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA HELENA LUCIANO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pela autora contra decisão que, em ação de obrigação de fazer (limitação de desconto da margem em 30%), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões, a agravante sustenta que aufere renda bruta mensal de R$ 30.542,92, mas que, após os descontos obrigatórios e diversos empréstimos consignados, passa a receber efetivamente apenas cerca de 31% de sua remuneração. Alega que tal quantia é destinada à sua subsistência e de sua família, comprovando sua insuficiência financeira para custear as despesas judiciais. Argumenta que o indeferimento do pedido de gratuidade implicaria em violação ao direito de acesso à justiça e defende que a contratação de advogado particular não é suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência. Requer a concessão da tutela recursal para suspender de imediato a decisão agravada, a fim de lhe conceder os benefícios da gratuidade da justiça. É o breve relatório. DECIDO. O agravo de instrumento é o recurso admissível contra decisão interlocutória que rejeita o pedido de gratuidade da justiça ou acolhe do pedido de sua revogação (art. 1015, inciso V, do CPC). Ademais, o art. 101 do CPC prevê que contra a decisão que indefere a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. O recurso é, pois, admissível. Ademais, é regular e tempestivo, de modo que dele conheço. De outra parte, o art. 1.019, inciso I, do CPC autoriza a antecipação da tutela recursal, por decisão do Relator, no caso de a imediata produção de efeitos da decisão recorrida apresentar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A gratuidade de justiça encontra fundamento nos artigos 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e 99, do Código de Processo Civil, devendo ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Em relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC), a qual, no entanto, não implica em automática e indiscriminada concessão do benefício, a partir da mera apresentação de declaração de hipossuficiência, devendo a benesse ser concedida apenas àqueles que não têm recursos para arcar com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sem prejuízo ao sustento próprio e da família. A Resolução no. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito. A agravante subsidiou o pedido de gratuidade judiciária com cópia de contracheque, que apontam ser beneficiária de pensão vitalícia no valor de R$ 30.542,92 - superior, portanto, ao parâmetro estabelecido pela Resolução no 140/2015, da Defensoria Pública do DF, que vem sendo observado por este eg. Tribunal -, e líquida na faixa de R$ 9.425,36, após abatimentos que incidem sobre o contracheque. Assim, mesmo após os descontos dos empréstimos, a agravante ainda aufere renda líquida superior ao parâmetro utilizado. Os elementos do processo não revelam circunstância que enquadrem a situação da agravante como economicamente hipossuficiente de modo a necessitar do benefício da gratuidade de justiça. ANTE O EXPOSTO, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se o agravado no prazo legal. Brasília/DF, 2 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w